Tribunal: TJMT
Processo: 1010006-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010006-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prevaricação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Favorecimento real, Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), RONILSON BARROS DOS ANJOS - CPF: 008.872.364-05 (PACIENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (IMPETRANTE), JUIZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE SORRISO/MT DRA. EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO (IMPETRADO), RONILSON BARROS DOS ANJOS - CPF: 008.872.364-05 (PACIENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 889.268.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ROBERTA MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 706.936.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CORREIA BOAVENTURA - CPF: 870.047.049-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES DA SILVA LIMA - CPF: 042.007.141-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON RODRIGUES DO COUTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE BARBA - CPF: 031.522.391-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA NOVAIS (INTERESSADO), CRISTIAN HENRIQUE LIMA DOS SANTOS - CPF: 059.498.851-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 1. VOGAL QUE CONCEDEU.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- O
RGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO], TRÁFICO DE DROGAS [EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E PREVALECENDO-SE DA FUNÇÃO PÚBLICA], PREVARICAÇÃO QUALIFICADA E FAVORECIMENTO REAL QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS A CODENUNCIADOS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE
MEDIDAS ALTERNATIVAS
- PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE APARELHOS CELULARES,
CHIPS
E CARREGADORES EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - HABITUALIDADE DAS ATIVIDADES ILÍCITAS - GRUPO COMPOSTO POR AGENTES PRISIONAIS E REEDUCANDOS LIGADOS À FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” -
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - ACÓRDÃO DO STJ E TJMT -
PACIENTE APONTADO COMO RESPONSÁVEL PELA COLETA EXTERNA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES/MATERIAIS ILÍCITOS E FORNECIMENTO AOS REEDUCANDOS - COINDICIADOS CONIVENTES COM A CONDUTA CRIMINOSA -
SITUAÇÕES DISTINTAS -
EXTENSÃO IMPERTINENTE - JULGADO DO STJ -
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -

COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PROVISÓRIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
MEDIDAS CAUTELARES -

NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - ARESTOS DO STJ - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL -

ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar suficiente para a prisão preventiva. (AgRg no RHC no 126.558/BA; RHC no 125773/RO)

A gravidade concreta dos crimes atribuídos à agente público que, no exercício de sua função e mediante pagamento, facilitava a entrada de drogas e aparelhos celulares em presídio, justifica a custódia preventiva. (STJ, RHC no 093680; TJMT,
HC NU

1010002-39.2017.8.11.0000)

A
ausência de similitude fática constitui óbice à extensão dos efeitos da concessão de medidas cautelares alternativas aos coindiciados. (STJ,
RHC 115427/RJ)

O
princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Atribuído ao paciente envolvimento com organização criminosa, elidida a conveniência de substituição da prisão preventiva diante da necessária
preservação da ordem pública. (STJ, AgRg no AREsp 780.522/SP; HC no 498.520/SC)

“A gravidade concreta dos crimes atribuídos à agente penitenciária, que no uso de suas atribuições facilitava a entrada de aparelhos celulares em presídio feminino mediante pagamento, por si recomenda a prisão preventiva [...]. Uma vez preenchidos os pressupostos da prisão preventiva, não há falar em substituição por medida cautelar alternativa.”
(TJMT, HC 1010002-39.2017.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010006-71.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

RONILSON BARROS DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de RONILSON BARROS DOS ANJOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos do incidente processual (Código 224093), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [concurso de funcionário público], tráfico de drogas [em estabelecimento prisional e prevalecendo-se da função pública], prevaricação qualificada e favorecimento real qualificado – art. 2o,
caput,
§ 4o, II da Lei no 12.850/2013, art. 33,
caput
, c/c art. 40, II e III, da Lei no 11.343/2006, art. 319-A e art. 349-A, ambos do CP – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“não é razoável que o paciente tenha sua prisão preventiva decretada enquanto os demais policiais penais investigados tiveram apenas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
; 3)
“a
presunção de inocência torna impossível a utilização da prisão preventiva como forma de antecipar indevidamente o cumprimento da pena”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas
(ID 41835986), com documentos (ID 41839483/ID 41831998).

O pedido liminar foi indeferido (ID 42452987).

O Juízo singular prestou informações (ID
43250497).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Art. 2o, caput, §4o, II, da Lei n. 12.850/2013, art. 33, caput, c/c art. 40, II e III, da Lei n. 11343/2006, art. 319-A e art. 349-A, ambos do CP. Busca-se a revogação do cárcere cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura. 1. Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta apta a manutenção da segregação cautelar do paciente. Alega, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o afastamento remunerado do paciente das funções. IMPOSSIBILIDADE. Prisão preventiva decorrente de atuação do GAECO. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do suplicante. Importante papel desempenhado na estrutura da organização criminosa do Comando Vermelho atuante no interior da unidade prisional. Imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem ao princípio da confiança no juiz da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 44154974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] A) O policial penal Ronilson Barros dos Anjos facilita a entrada de materiais ilícitos no interior do CRS, a ponto que, nos dias que se encontra de serviço, realiza a coleta de materiais ilícitos com pessoas diversas, fora do Centro de Ressocialização, e após, adentrar no CRS e colocar os materiais acondicionados em sacolas plásticas em cima do carrinho que é utilizado para o transporte das refeições diárias dos reeducandos.

Neste mesmo sentido, verifica-se das imagens e mídias anexadas nos relatórios de investigações que, por várias vezes, aparecem diversas pessoas levando sacolas com materiais ilícitos, e as entregam ao Agente Penitenciário Ronilson que, após recebe-las, entra no CRS e as coloca no carrinho que é utilizado para distribuição da alimentação dos reeducandos, para que assim os objetos/drogas chequem aos seus destinatários.

Imperioso destacar que, por várias vezes, é possível verificar das imagens que o Agente Ronilson efetua a prática do ilícito sempre de igual forma, valendo-se de igual e habitual modus operandi, como se já fosse um hábito. E, ao que tudo indica, tudo devidamente combinado com os detentos Gleison Rodrigues do Couto, Marcelo de Barba (agora em liberdade), Bruno da Silva Novais e Cristian Henrique Lima dos Santos, que recebem o carrinho e de pronto já fazem a distribuição dos materiais.

B) Os policiais penais Aline Roberta Moura de Oliveira, Rogério dos Santos, Rafael Rodrigues da Silva e Leandro Correia Boa Ventura seriam coniventes com as práticas realizadas pelo Agente Penitenciário Ronilson, por deixarem de realizar a conduta esperada, qual seja, efetuar a vistoria e checagem de qualquer material nas dependências do CRS. [...].

E com muito pesar que esta Magistrada lê todo o narrado na inicial, bem como ao ver as fotos, considerando a importância da disciplina e segurança no meio dos agentes prisionais, havendo forte indícios de que não apenas um, mas CINCO policiais penais, que acompanham há anos o empenho desta juíza, da direção do CRS e demais autoridades da Sesp em tornar a cadeia pública local [...] mais adequado não só para cumprimento das penas, mas para se trabalhar.

Prejudicam assim seus próprios colegas, ignorando todo o perigo que significa colocar celulares e drogas nos presídios, E JUSTAMENTE PARA PRESOS SEPARARADOS, POR SEREM DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, que assim passaram a comandar o crime dentro da cadeia [...].

Só para fixar, estou colacionando na presente [...], somente algumas imagens de tudo que nos autos constam, para que se evite prolongamento da decisão, inexistindo porém até a presente data, imagens com participação de todos os reeducandos e policiais penais citados na Representação. Há sim, por parte dos demais policiais penais (Leandro, Rafael, Rogério e Aline), indícios que demonstram ao mínimo, omissão, ao perceber esse “entra e NÃO SAI” de sacolas, entradas aleatórias ou feitas pelo carrinho de alimentação, juntamente com a entrada da comida.

A justificar todos os apontamentos trazidos até o presente momento, importante apontar também, principalmente com imagens, parte dos materiais apreendidos nas VÁRIAS vistorias realizadas nas celas, após a facilitação da entrada de todo o material, por parte dos Servidores/Agentes Penitenciários, inclusive tendo esta magistrada recebido HOJE, em anexo, nova comunicação de MAIS APREENSÕES DE CELULARES, CHIPS, CARREGADORES, FONES DE OUVIDO E ENTORPECENTES, na dada de ontem. [...].

C) A efetiva participação dos reeducandos Gleison Rodrigues do Couto, Marcelo de Barba, Bruno da Silva Novais e Cristian Henrique Lima dos Santos, despontando haver efetiva associação entre os reeducandos e os agentes, ao ponto que verifica-se grande afinidade e habitualidade nas pratica das condutas delitivas.

Pois verifica-se tratar de práticas extremamente planejadas, cada membro com sua participação definida em atividades, e o que é mais curioso e desafiador: TODOS os envolvidos SABEM que no local HÁ CAMERAS DE VÍDEO e, mesmo assim, agem naturalmente, como se fosse uma prática corriqueira, já habitual, dos agentes envolvidos e dos reeducandos.

Em razão de todo o exposto, analisando-se os pedidos e os documentos juntados, tem-se por justificados os pedidos de decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Dados Telefônicos e Outros, vez que apresentados sólidos vestígios de que os representados praticam atos ilícitos no interior do CRS. [...].

Sem maiores delongas, a existência de indícios dos crimes citados foi sufragada pelas provas indiciárias constantes dos autos, mormente as mídias digitais e as informações que deram início às investigações e o vasto material ilícito apreendido. [...].

Sobre os pleitos cautelares requeridos pela autoridade policial, vislumbro nos autos fortes elementos probatórios que denotam as suas necessidades [...].

Primeiramente, porque as condutas descritas traduzem-se em manifestações delituosas das mais maléficas na sociedade, posto que agentes em desempenho de função pública, encarregados da segurança púbica, mostram-se promíscuos em tal mister, agindo amparados em escusos interesses particulares.

Tais comportamentos causam efetiva perturbação em toda a coletividade, passível ainda de causar escárnio e sensação de total insegurança, já que há suspeita de que pessoas pagas pelo Estado para zelar pelo adequado cumprimento da lei não só estariam deixando de fazê-lo, mas também agindo em descompasso com a lei e em auxílio de quem lhes possa oferecer alguma vantagem.

Ante o exposto, é certo que a prisão do Agente Penitenciário Ronilson Barros dos Anjos, mostra-se imprescindível, vez que é o principal agente de todo o engodo, até o presente momento, mostrando que não se mostra nem um pouco intimidado com as câmaras, agindo diretamente na colheita externa e entrada dos objetos ilícitos, para redistribuição aos reeducandos detidos no CRS. [...]

Ante o exposto: [...];

(4) A presente medida excepcional se faz necessária, pelo que, diante do exposto e em conformidade com as provas indiciárias colhidas até o momento, entendo por bem deferir a medida extrema somente em relação aos que participaram diretamente nas condutas descritas na representação, DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA de RONILSON BARROS DOS ANJOS [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 41844950)

No mesmo ato, determinou
“a suspensão do exercício da Função Pública junto ao Centro de Ressocialização de Sorriso do paciente e dos demais policiais penais (Rogerio, Aline, Leandro e Rafael)”
,
“busca e apreensão pessoal, domiciliar, veicular e no armário utilizado no local de trabalho”
,

assim como
“a quebra de sigilo de dados internos de celulares e outros eletrônicos apreendidos no ato da realização de busca e apreensão”
relativos ao paciente e demais indiciados (ID 41844950).

Em 10.6.2020, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outras 8 (oito) pessoas [Rogério dos Santos, Aline Roberta Moura de Oliveira, Leandro Correia Boaventura, Rafael Rodrigues da Silva, Gleison Rodrigues do Couto, Marcelo de Barba, Cristian Henrique Lima dos Santos e Bruno da Silva Novais] - Sistema
Primus
/Código 224093.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas e facilitação de entrada de aparelhos celulares,
chips
e carregadores no Centro de Ressocialização de Sorriso, bem como na habitualidade das atividades ilícitas [desde janeiro de 2020] praticadas pelo grupo composto por, ao menos, 5 (cinco) agentes prisionais e 4 (quatro) reeducandos ligados à facção “Comando Vermelho”.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar suficiente para a prisão preventiva (AgRg no RHC no 126.558/BA - Relator: Min. Feliz Fischer – 16.6.2020; RHC no 125773/RO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 9.6.2020)

Outrossim, a gravidade concreta dos crimes atribuídos à agente público que, no exercício de sua função e mediante pagamento, facilitava a entrada de drogas e aparelhos celulares em presídio, justifica a custódia preventiva (STJ, RHC no 093680 – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 11.1.2018).

Por sua vez,
o paciente, na condição de policial penal, foi apontado como responsável pela coleta externa das substâncias entorpecentes/materiais ilícitos e fornecimento aos reeducandos, sendo
“
o principal agente de todo o engodo”
; ao passo que os coindiciados
Aline Roberta Moura de Oliveira, Rogério dos Santos, Rafael Rodrigues da Silva e Leandro Correia Boa Ventura, também policiais penais, seriam coniventes com a conduta criminosa,
conforme ponderação feita pela juíza da causa (ID 41844950).

A conduta em análise, nos limites deste HC, indica que o paciente desempenhava, em tese, papel central na organização criminosa, de modo que não se encontra na mesma situação fática-probatória dos coindiciados [
Aline Roberta Moura de Oliveira, Rogério dos Santos, Rafael Rodrigues da Silva e Leandro Correia Boa Ventura], aos quais são atribuídos atos criminosos derivados de omissão/desatenção do dever funcional [não perceberam o
“entra e sai de sacolas, entradas aleatórias ou feitas pelo carrinho de alimentação”
].

Nesse quadro, a ausência de similitude fática constitui óbice à extensão dos efeitos da concessão de medidas cautelares alternativas aos coindiciados.

A
dota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
A
extensão
do julgado referente a um réu não se opera
automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias
pessoais
) [...]. Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal
.
”
(RHC 115427/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.11.2019)

Quanto ao
princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi afastado da unidade prisional na qual, valendo-se de cargo/função pública para
possibilitar tráfico de drogas, dentro de unidade prisional, além de prevaricar e prestar favorecimento real.
Na essência,

o servidor desvirtuado, não trabalha e recebe regulamente sua remuneração.

Ocorre que a
tribui-se ao paciente envolvimento com organização criminosa, em tese, de modo a reafirmar conveniência prisão preventiva, diante da necessária
preservação da ordem pública (STJ, AgRg no AREsp 780.522/SP -

Relator: Min. Jorge Mussi - 24.8.2018; HC no 498.520/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 27.6.2019),

ao menos até a formação da culpa em primeiro grau.

Em situação que guarda semelhança, esta e. Câmara assim se posicionou,

à unanimidade:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AGENTE PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PERICULUM LIBERTATIS BEM DELINEADO – AMEAÇA À TESTEMUNHAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta dos crimes atribuídos à agente penitenciária, que no uso de suas atribuições facilitava a entrada de aparelhos celulares em presídio feminino mediante pagamento, por si recomenda a prisão preventiva [...]. Uma vez preenchidos os pressupostos da prisão preventiva, não há falar em substituição por medida cautelar alternativa. (TJMT, HC 1010002-39.2017.8.11.0000, Rel. Orlando de Almeida Perri, 24/10/2017)

Registre-se que neste caso, identificou-se no comportamento ilícito do paciente também tráfico de drogas,

no interior de

unidade prisional [destinada para penalizar justamente traficantes e outros criminosos],

somente possível porque havia uma

relação externa

espúria do paciente com traficantes, a acentuar maior relevância penal e

reprovabilidade social dos atos praticados, sopesados seus deveres funcionais.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Diante da divergência instaurada, pedi vistas dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

A questão discutida cinge-se à análise da idoneidade do decreto cautelar imposto ao paciente
Ronilson Barros dos Anjos
, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, prevaricação e favorecimento real.

Consigno desde logo que a via do habeas corpus não é idônea para a análise das questões atinentes ao mérito, a exemplo da aferição dos elementos típicos do delito de organização criminosa.

No mais, a gravidade concreta da conduta está devidamente delineada na decisão combatida e revela a
proeminência do paciente no cenário delitivo
, o que, inclusive, justifica o tratamento cautelar mais contundente, por meio da aplicação da prisão preventiva, enquanto aos corréus se aplicou medidas cautelares diversas da prisão.

Convém rememorar que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

O sistema prisional atualmente é um dos locais mais sensíveis no combate à criminalidade organizada, pois as ORCRIM’s contam, muitas vezes, exatamente com a colaboração de agentes públicos para que seus líderes, mesmo presos, mantenho as suas atividades ilícitas.

Assim sendo, com estas breves considerações, adiro ao voto do Relator e
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020